Tribunal: CARF
Processo: 13748.000125/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000125/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.346 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MAURO MUNIZ PERALTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
A simples alegação de que os valores referentes a aluguém foram recebidos e
tributados na declaração de ajuste anual do cônjuge do contribuinte não é
suficiente para afastar a presunção de veracidade da DIMOB, sendo necessária
a demonstração de que tais valores foram, de fato, oferecidos à tributação pelo
cônjuge do contribuinte e que o bem objeto do contrato de locação é bem
comum do casal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restaurar as despesas médicas com as
profissionais Tatiana Monteiro da Cunha e Juraci Brito da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000125/2009-94
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000125/2009-94

André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.143,48, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob no valor de R$ 2.339,93 .
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que apresenta recibos médicos e declaração entregue pela imobiliária como
forma de comprovação das devidas despesas.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 09 a 12); (ii) informe de aluguel (fls. 13); (iii) declaração para fins de IR (fls. 14 a
15) (iv) DAA simplificada (fls. 16) .
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-25.707 – 3a Turma da DRJ/CGE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que as despesas médicas apresentam irregularidades em seu preenchimento
e os rendimentos relacionados a DIMOB referem-se a Maria Celi da Almeida Peralta, que não é
sua dependente.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, instrução normativa
não é lei, que deve ser proposta na Câmara dos Deputados.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibos médicos (fls. 38 a 44); (ii) (fls. 55 a 57).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Tatiana Monteiro da Cunha (R$ 10.000,00),
Juraci Brito da Silva (R$ 10.000,00) e DIMOB (R$ 2.339,93) da base de cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000125/2009-94

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento na notificação de
lançamento de fls. 05.
A glosa surge a partir da ausência do endereço do beneficiário do pagamento dos
serviços prestados e nem o usuário dos serviços.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000125/2009-94

dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000125/2009-94

Sendo assim, considerando que no caso dos profissionais médicos Tatiana
Monteiro da Cunha e Juraci Brito da Silva, no qual o óbice consistia na ausência de endereço e
falta de indicação de beneficiário, essa despesa também deve ser restaurada.

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Relativamente à infração de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoas físicas, verifica-se que o valor tido como omitido de R$ 2.339,93 foi pago pela locatária
Ariadna Moreira Mendes Lopes.
O Recorrente não nega a existência do referido aluguel, mas alega que tais valores
foram recebidos e declarados por sua cônjuge Sra. Maria Celi de Almeida Peralta.
Ora, é certo que os rendimentos produzidos por bens comuns na constância da
sociedade conjugal podem ser tributados na proporção de 50% na declaração de cada um dos
cônjuges, ou, opcionalmente, na proporção de 100% de um único cônjuge. É o que dispõe o art.
6o, do RIR 3.000/99, vigente à época do fato gerador.
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Dessa forma, os rendimentos de aluguéis até poderiam ser tributados na
declaração de imposto de renda da esposa do ora Recorrente, desde que estivesse devidamente
comprovado nos autos do presente processo administrativo que estes referem-se a bens comuns,
o que poderia ser facilmente demonstrado mediante a apresentação de contrato de locação, assim
como cópia da matrícula do imóvel.
Ademais disso, consta da DIMOB que o valor tido como omitido foi pago pela
locatária Ariadna Moreira Mendes Lopes e, ao contrário do que alega o Recorrente, tais valores
não constam da declaração de ajuste anual de sua esposa nem da declaração enviada pela
administradora de imóveis para a sua cônjuge, Sra. Maria Celi Almeida Peralta (fls. 14 e 15).
Dessa forma, diante da absoluta ausência de documentação comprobatória que
afaste a presunção de veracidade da DIMOB, deve ser mantida a autuação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas médicas com as profissionais Tatiana Monteiro da
Cunha e Juraci Brito da Silva.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000125/2009-94

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital